Tribunal: TJDFT
Processo: 0752079-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. ART.866 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. PLANO DE PAGAMENTO E INDICAÇÃO DE ADMINISTRADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREJUIZO À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES.
1 – Penhora sobre o faturamento. Requisitos. A penhora sobre faturamento exige para sua concessão, a presença, concomitante, dos seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. No caso dos autos, não obstante a ausência de bens penhoráveis, não houve a comprovação da existência de administrador e plano de pagamento. Ademais o recorrente não subsidiou o juízo de informações concretas de que a constrição seria medida menos gravosa à continuidade das atividades da empresa.
2 – Continuidade das atividades. Consulta. Situação ativa. A simples consulta junto à Receita Federal a apontar que a empresa está ativa, por si só, não comprova a continuidade do exercício da atividade empresarial. (Acórdão 1806651, 07427068220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível)
3 – Agravo conhecido e desprovido.
ic